Tribunal: STF
Processo: ARE 1244108
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 4):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO R É U . DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI, TANTO NA FASE INQUISITORIAL, QUANTO NA FASE JUDICIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INACOLHIDO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. MAJORANTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. ENTENDIMENTO DO STF. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO TOCANTE AO CÁLCULO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS VALORADO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, uma vez que a vedação à aplicação de atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal implica violação ao princípio de individualização da pena (eDOC 5).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa à Constituição, por estar o acórdão recorrido em acordo com a jurisprudência do STF, bem como por incidir no óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    Ressalto que esta Corte já reafirmou a jurisprudência no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, no Tema 158, cujo recurso-paradigma é o RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.2009.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente